Tribunal: TJPA
Processo: 0012558-47.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÃÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO SIMPLES OU TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TESE DE DESCLASSIFIÃÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO OU PARA ROUBO MAJORADO TENTADO (TESE COMUM PARA AMBOS RÃUS).Nota-se que materialidade do crime estÃ¡ fartamente comprovada nos autos, por meio do termo de apreensÃ£o de objetos Ã s fls. 21-22 do IPL, descrevendo o objeto que foi encontrado em posse dos acusados no momento do flagrante, a saber: o aparelho celular da vÃtima.Em relaÃ§Ã£o Ã autoria, esta se revela inconteste. As provas reunidas nos autos demonstram que os apelantes praticaram o crime de roubo circunstanciado, pois agiram em conjunto para consumarem do crime de roubo, sendo ambos reconhecidos pela vÃtima e testemunhas em audiÃªncia perante a autoridade judicial, momento em que confirmaram as circunstÃ¢ncias da prisÃ£o em flagrante dos acusados pela prÃ¡tica do crime de roubo. Diante da transcriÃ§Ã£o do depoimento da vÃtima, o qual foi confirmado pela testemunha policial, bem como pela confissÃ£o parcial do acusado Alex Pinto Castro, verifico que nÃ£o hÃ¡ nenhuma possibilidade de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo majorado para furto simples, uma vez que, no momento da empreitada criminosa, a vÃtima relatou que ao ser abordada pelos meliantes dificultou a entrega de seu celular e diante desse comportamento um dos agentes lhe agrediu fisicamente para que entregasse logo o aparelho celular.Nota-se que o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restou devidamente configurado, uma vez que foi empregado violÃªncia e grave ameaÃ§a Ã vÃtima que se viu obrigada a entregar para os apelantes o seu celular.Desta forma, rejeito completamente a tese de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para furto simples. Da mesma forma, deve ser rejeitada a tese de desclassificaÃ§Ã£o para a modalidade tentada do crime de roubo, uma vez que a figura tÃpica descrita na denÃºncia se encontra plenamente formada, nÃ£o se podendo dar definiÃ§Ã£o jurÃdica diversa ao fato, pois os apelantes consumaram o delito de roubo do inÃcio ao fim, percorrendo o iter criminis em toda sua extensÃ£o.Diversas sÃ£o as teorias criadas para estabelecer o momento consumativo dos crimes de furto e roubo. Segundo liÃ§Ã£o da eminente Ministra Jane Silva, no voto condutor do Agravo Regimental no Recurso Especial nÂº 859.952/RS â utilizando-se dos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves â, hÃ¡ quatro teorias que explicam a consumaÃ§Ã£o dos tipos penais do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, consuma-se o delito com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumaÃ§Ã£o se dÃ¡ quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, o momento consumativo se afigura quando a coisa, alÃ©m de apreendida, Ã© transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumaÃ§Ã£o ocorre quando a coisa Ã© transportada ao local desejado pelo agente para tÃª-la a salvo.Acerca da teoria adotada no direito penal brasileiro, o Superior Tribunal de JustiÃ§a consagrou a da apprehensio ou amotio, entendendo-se por consumado o crime de furto ou roubo quando a res subtraÃda passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaÃ§o de tempo, nÃ£o se exigindo que a posse seja mansa e pacÃfica e nem que o bem saia da esfera de vigilÃ¢ncia da vÃtima.Assim, houve a inversÃ£o da posse do aparelho celular subtraÃdo pelos apelantes, ainda que por curto lapso de tempo. Portanto, inviÃ¡vel o pedido de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo majorado consumado para a sua modalidade tentada.CONHEÃO do Apelo Criminal e no mÃ©rito, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida in totum a sentenÃ§a proferida pelo juÃzo a quo. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 00125584720138140401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTES: JEFYSON JHONY GUIMARÃES BELO COSTA
ALEX PINTO CASTRO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TESE DE DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO OU PARA ROUBO MAJORADO TENTADO (TESE COMUM PARA AMBOS RÉUS).
Nota-se que materialidade do crime está fartamente comprovada nos autos, por meio do termo de apreensão de objetos às fls. 21-22 do IPL, descrevendo o objeto que foi encontrado em posse dos acusados no momento do flagrante, a saber: o aparelho celular da vítima.
Em relação à autoria, esta se revela inconteste. As provas reunidas nos autos demonstram que os apelantes praticaram o crime de roubo circunstanciado, pois agiram em conjunto para consumarem do crime de roubo, sendo ambos reconhecidos pela vítima e testemunhas em audiência perante a autoridade judicial, momento em que confirmaram as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados pela prática do crime de roubo.
Diante da transcrição do depoimento da vítima, o qual foi confirmado pela testemunha policial, bem como pela confissão parcial do acusado Alex Pinto Castro, verifico que não há nenhuma possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, uma vez que, no momento da empreitada criminosa, a vítima relatou que ao ser abordada pelos meliantes dificultou a entrega de seu celular e diante desse comportamento um dos agentes lhe agrediu fisicamente para que entregasse logo o aparelho celular.
Nota-se que o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restou devidamente configurado, uma vez que foi empregado violência e grave ameaça à vítima que se viu obrigada a entregar para os apelantes o seu celular.
Desta forma,
rejeito completamente
a tese de desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para furto simples.
Da mesma forma,
deve ser rejeitada a tese de desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo
, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois os apelantes consumaram o delito de roubo do início ao fim, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.
Diversas são as teorias criadas para estabelecer o momento consumativo dos crimes de furto e roubo. Segundo lição da eminente Ministra Jane Silva, no voto condutor do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 859.952/RS - utilizando-se dos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves -, há quatro teorias que explicam a consumação dos tipos penais do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, consuma-se o delito com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, o momento consumativo se afigura quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumação ocorre quando a coisa é transportada ao local desejado pelo agente para tê-la a salvo.
Acerca da teoria adotada no direito penal brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça
consagrou a da apprehensio ou amotio, entendendo-se por consumado o crime de furto ou roubo quando a res subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima
.
Assim, houve a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelos apelantes, ainda que por curto lapso de tempo.
Portanto, inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a sua modalidade tentada.
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

Mairton
Marques
Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO N.º 00125584720138140401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTES: JEFYSON JHONY GUIMARÃES BELO COSTA
ALEX PINTO CASTRO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

JEFYSON JHONY GUIMARÃES BELO COSTA e ALEX PINTO CASTRO
interpuseram

o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1º Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou
ambos
à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2°, II, do CPB.

Narra a peça acusatória que, no dia 20/05/2013, no início da tarde, a vítima Deyvison Pantoja estava dentro do coletivo Canudos/Tucunduba, quando, ao parar na esquina da Av. Generalíssimo Deodoro com a Av. Nazaré, os dois denunciados adentraram no coletivo e seguiram em direção à vítima, momento em que ALEX exigiu que aquela lhe entregasse o aparelho celular, enquanto JEFYSON passou a lhe aplicar diversos socos na cabeça, até que a vítima entregasse o aparelho celular.

Os dois denunciados fugiram, porém, logo após, foram capturados por policiais militares, e o aparelho celular da vítima foi recuperado em poder de ALEX¿.

Arrolou testemunhas.

Atendidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 08/11/2013, às fls. 47.

Às fls. 58-60, os acusados ofereceram resposta escrita à acusação.

Às fls. 123, consta audiência de instrução, na qual foi ouvida a vítima Deyvison Pantoja Brito, bem como a testemunha Raimundo Nonato Nogueira Cardoso.

Às fls. 134-136, consta juntada da carta precatória com o interrogatório do acusado Alex Pinto Castro.

Às fls. 168-170, consta juntada da carta precatória com o interrogatório do acusado Jefyson Jhony Guimarães Belo Costa.

Às fls. 171-174, constam memoriais do Ministério Público, que requereu a aplicação do instituto da emendatio libelli para o reconhecimento da tentativa, por não ter havido a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, e a condenação dos acusados às penas do artigo 157, §2º, II, c/c artigo 14, II, do CPB.

Às fls. 175-179, a defesa dos acusados ofereceu memoriais, requerendo a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto; o reconhecimento do crime de furto privilegiado; e a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, I e III, d, bem como do artigo 66, do CPB.

Às fls. retro, foram juntadas as certid
õ
es de antecedentes criminais atualizadas.

O Juízo
a quo
proferiu sentença condenando
ambos
à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2°, II, do CPB.

Inconformados com a sentença condenatória a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal, em favor dos réus, pugnando as seguintes teses: a) Desclassificação do Crime de Roubo para Furto; Desclassificação do Crime para Roubo na modalidade tentada. (fls. 216-220).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 221-222v).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 227-230).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 00125584720138140401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTES: JEFYSON JHONY GUIMARÃES BELO COSTA
ALEX PINTO CASTRO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação criminal.

II - MÉRITO

TESE DE DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO OU PARA ROUBO MAJORADO TENTADO (TESE COMUM PARA AMBOS RÉUS).

Consta dos autos que os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB. O magistrado a quo fixou a pena definitiva para ambos no patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Sem maiores delongas, adianto que não merece prosperar as teses levantadas pela defesa, pois estamos diante de clássico crime muito praticado em nossa capital paraense, qual seja, o roubo majorado praticado dentro de coletivos.

Nota-se que materialidade do crime está fartamente comprovada nos autos, por meio do termo de apreensão de objetos às fls. 21-22 do IPL, descrevendo o objeto que foi encontrado em posse dos acusados no momento do flagrante, a saber: o aparelho celular da vítima.

Em relação à autoria, esta se revela inconteste. As provas reunidas nos autos demonstram que os apelantes praticaram o crime de roubo circunstanciado, pois agiram em conjunto para consumarem do crime de roubo, sendo ambos reconhecidos pela vítima e testemunhas em audiência perante a autoridade judicial, momento em que confirmaram as circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados pela prática do crime de roubo.

A vítima
Deyvison Pantoja Brito
, em audiência de instrução, afirmou:
¿(...) que recorda dos fatos, alegando que havia saído do colégio, em direção ao cursinho, quando, na trajetória do ônibus, os dois entraram no ônibus, quando um deles puxou o celular, momento em que o outro bateu na nuca da vítima, que largou o aparelho. Após, os dois desceram do ônibus levando o celular da vítima, que saiu correndo em perseguição aos acusados. Em via pública, a vítima encontrou um policial, que acionou uma viatura, que saiu em buscas aos acusados. Em determinado ponto, a vítima avistou os dois assaltantes e a polícia conseguiu alcança-los. Para a polícia, os acusados negaram o crime, no entanto, na revista, foi encontrado o aparelho celular da vítima. Que a perseguição durou em torno de 20 minutos (...)¿.

A testemunha
Raimundo Nonato Nogueira Cardoso
também depôs em Juízo afirmando:
¿(...) que foi abordado pela vítima, que relatou que foi assaltada pelos dois acusados que roubaram daquela o seu aparelho celular. Assim, levaram a vítima na viatura, que, em determinando ponto, avistou os dois, que fugiram ao ver a viatura. O depoente desceu da viatura e os seguiu a pé, tendo-os surpreendido logo em seguida. Na Seccional, foi feita a revista mais minuciosa, momento em que foi encontrado o aparelho celular. Que os acusados estavam com uniforme escolar (...)¿.

O apelante Alex Pinto Castro confessou o crime, bem como informou que teve auxilio de seu comparsa Jefyson. Vejamos:
¿(...) o acusado
ALEX PINTO CASTRO confessou a prática do crime, na companhia de JEFYSON
, que teve a ideia de praticar o crime. No momento em que JEFYSON avistou a vítima com uniforme do colégio rival, este convidou ALEX para praticar o crime. Afirmou que não aplicou nenhum golpe na vítima, que foi ele próprio que pegou o aparelho celular, levantando a camisa da vítima. Afirmou que foi preso depois de fugir do local do crime (...)¿.
Por sua vez, o acusado
JEFYSON JHONY GUIMARÃES BELO COSTA
afirmou em seu interrogatório que havia rivalidade entre colégios e ALEX estudava na escola rival da vítima. Que foi ALEX quem pegou o celular da vítima, dentro do ônibus, e não estavam armados.

Diante da transcrição do depoimento da vítima, o qual foi confirmado pela testemunha policial, bem como pela confissão parcial do acusado Alex Pinto Castro, verifico que não há nenhuma possibilidade de desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, uma vez que, no momento da empreitada criminosa, a vítima relatou que ao ser abordada pelos meliantes dificultou a entrega de seu celular e diante desse comportamento um dos agentes lhe agrediu fisicamente para que entregasse logo o aparelho celular.

Nota-se que o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restou devidamente configurado, uma vez que foi empregado violência e grave ameaça à vítima que se viu obrigada a entregar para os apelantes o seu celular.

Desta forma,
rejeito completamente
a tese de desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes para furto simples.

Da mesma forma,
deve ser rejeitada a tese de desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo
, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois os apelantes consumaram o delito de roubo do início ao fim, percorrendo o iter criminis em toda sua extensão.

Diversas são as teorias criadas para estabelecer o momento consumativo dos crimes de furto e roubo. Segundo lição da eminente Ministra Jane Silva, no voto condutor do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 859.952/RS - utilizando-se dos ensinamentos do eminente Ministro Moreira Alves -, há quatro teorias que explicam a consumação dos tipos penais do roubo e do furto. Pela teoria da contrectatio, consuma-se o delito com o simples contato entre o agente e a coisa alheia. Pela apprehensio ou amotio, a consumação se dá quando a coisa passa para o poder do agente. Na ablatio, o momento consumativo se afigura quando a coisa, além de apreendida, é transportada de um lugar para outro e, finalmente, na illatio, a consumação ocorre quando a coisa é transportada ao local desejado pelo agente para tê-la a salvo.

Acerca da teoria adotada no direito penal brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça
consagrou a da apprehensio ou amotio, entendendo-se por consumado o crime de furto ou roubo quando a res subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima
.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, IV, DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. VÍTIMA EMPREGADA DOMÉSTICA. FATO OCORRIDO EM PEQUENA CIDADE INTERIORANA. Não se mostra razoável ter-se por insignificante a conduta praticada pela apelante em companhia de uma comparsa que, aproveitando-se da ausência da vítima em sua residência, adentraram nessa e começaram a se apoderar do que ali se encontrava (no caso, uma colcha de casal, um lençol de cama de casal, duas fronhas, uma blusa e uma sandália até serem surpreendidas pela vítima e sua sogra). Tais bens, a toda evidência, não se mostram insignificante, máxime ao se ter como paradigma a situação econômica geral da cidade interiorana de Goianésia e a condição econômica da vítima, empregada doméstica. Não se pode confundir fato insignificante com o pequeno furto ocorrido, em que a lesão patrimonial sofrida pela vítima é pequena, mas a conduta é claramente reprovável pelas circunstâncias que a cercam. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme orientação jurisprudencial firmada nas Cortes Superiores, inclusive em recurso especial repetitivo, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (teoria da amotio), exatamente o que ocorreu no caso em testilha
. REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA REQUERIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PRESENÇA DE APENAS UM VETOR DESFAVORÁVEL DO ART. 59, DO CP. Foram valorados como negativos apenas os antecedentes criminais. O tipo penal do art. 155, §4º, do CP prevê pena abstrata de 2 a 8 anos e multa. Portanto, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 40 dias-multa, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB. Em face da atenuante da confissão, reduzo a pena na mesma quantidade aplicada pelo juízo a quo, ou seja, em 6 meses, resultando pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, a qual torno concreta, final e definitiva, regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §3º, do CP, inviável sua substituição por restritivas de direito, na forma do art. 44, III, do CP (antecedente não recomendam). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (2018.01983500-24, 189.998, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-05-17).

Assim, houve a inversão da posse do aparelho celular subtraído pelos apelantes, ainda que por curto lapso de tempo.
Portanto, inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a sua modalidade tentada.

Ante o exposto, na mesma esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Apelo Criminal e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator